Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735360-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAYANA GOMES DA SILVA, DAYANA GOMES DA SILVA 02174384310 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em face de DAYANA GOMES DA SILVA, que indeferiu a penhora de estoque da empresa individual do cônjuge da devedora. O agravante sustenta, em síntese, o cabimento da medida, aduzindo, outrossim, a existência dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “ Em tese os bens em nome do cônjuge do executado - supondo-os casados em regime de comunhão parcial ou total - podem ser atingidos pela execução em que aquele (o cônjuge) não é parte, porque a constrição recairia sobre a meação do executado e não propriamente sobre o patrimônio de seu cônjuge. A ordem de penhora do art. 835 do CPC, no entanto, deve ser observada. O CPC implicitamente promove o princípio da continuidade da atividade empresarial (explícito, por exemplo, na lei de falências), colocando a penhora de faturamento de empresa na décima posição da lista do art. 835 e ainda assim determinando que ela seja parcial, de percentual da receita. A penhora pedida é de estoque de empresa individual do cônjuge do executado (note-se que, sendo ele empresário individual não há segregação entre seu patrimônio pessoal e empresarial). Essa constrição pode potencialmente comprometer a atividade da empresa, sendo por isso análoga a prevista no inciso X do art. 835 do CPC. Por esses motivos, indefiro o pedido de id. 166645438. Fica o exequente intimado a indicar bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil.” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a penhora de estoque, embora possível, em tese, pode comprometer o desenvolvimento da atividade da empresa. Ademais, a constrição permitida pelo art. 835, X, do CPC, é de faturamento, e não dos bens destinados ao exercício da atividade. Por fim, o perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo não estão devidamente caracterizados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator